Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 33268314). O SINDIRETA/DF apresentou impugnação (ID: 34497772), acolhida parcialmente no ID: 38141303. O executado interpôs agravo interno (ID: 39679358), o qual não foi provido (ID: 44006787). Melhor sorte não socorreu ao sindicato quanto aos embargos de declaração opostos (ID: 44460626 e 47571139). Inconformada, a entidade de classe interpôs recurso especial (ID: 48562289), admitido no ID: 50959727, mas não conhecido pelo STJ. Irresignada, houve o manejo de agravo no recurso especial, o qual se negou provimento (ID: 65607031). Transitada em julgado a questão, proceda o SINDIRETA ao pagamento da obrigação, nos termos da decisão de ID: 38141303, bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR